Tribunal: TJES
Processo: 5001596-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001596-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
AGRAVADO: SL COMUNICAÇÃO EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

158/03/2022

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001596-03.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SL COMUNICAÇÃO EIRELI

EMBARGADA: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por SL Comunicações EIRELI em face do Acórdão inserido no id 2057385, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. EMPRESA PRIVADA QUE ASSUME A POSIÇÃO DA INFRAERO EM RAZÃO DA DESESTATIZAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA. PREJUÍZO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CARATERIZAÇÃO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATANTE QUE AGE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OFERECENDO DESCONTO E MODO DIFERENCIADO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de indenização e de obrigação de fazer. 2. Autora da demanda que mantinha contrato administrativo (concessão de uso de área aeroportuária) com a INFRAERO para exploração da atividade empresarial no Aeroporto de Vitória. 3. Posição contratual da INFRAERO que, por força da desestatização do Aeroporto de Vitória, passa à empresa requerida e agravada. 4. Ajuizamento da ação com pedido de alteração de cláusulas contratuais e de prorrogação do contrato em decorrência da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus. 5. Inexistência de provas a justificar a incidência das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, haja vista a ausência de vantagem exagerada ou de desproporção manifesta na avença, dado o fato de que as duas partes sofreram e ainda estão a sofrer os efeitos da crise do coronavírus. Precedente do c. STJ no mesmo sentido. 6. Requerida (Agravante) que busca o diálogo com as contratadas, oferecendo significativo desconto e modo de pagamento diferenciado. 7. Existência de provas indiciárias de má utilização do contrato pela Agravada, inclusive com risco de multa a ser imposta pela ANAC à Agravante. 8. Prorrogação contratual que, seja a causa submetida ao regime de direito público (direito administrativo) seja ao regime de direito privado, não é automática, sendo faculdade da contratante. Precedentes. 9. Decisão parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 1285773).

Nas razões do recurso em julgamento (id 1806720) a ora Embargante alega que teria havido omissão no Acórdão recorrido, notadamente “
quanto as provas dos autos no sentido de que ocorreu a violação das bases objetivas do acordo
” (página 04).

Na sequência, reforça o argumento a respeito da possibilidade de aplicação imediata da Teoria da Imprevisão e, ao final das razões recursais, pugna sejam “
recebidos e processados os embargos de declaração para sanar a omissão, a fim de reconhecer a quebra das bases objetivas e emprestar efeito infringente, restabelecendo a decisão interlocutória, nos termos do voto divergente
” (página 06).

Com a devida vênia da Embargante, a simples leitura das razões recusais revela a nítida e manifesta contrariedade aos termos da conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador – e não a intenção de sanar vício de omissão que existiria no Acórdão recorrido.

Aliás, o próprio pedido contido nas razões recursais, de que prevaleça o voto divergente proferido no julgamento, deixa clara a intenção de se utilizar dos Embargos de Declaração para obter a rediscussão do Acórdão, intenção esta inadequada em sede de aclaratórios.

Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III -
A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...). (AgInt no AREsp 1881948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). (Sem grifo no original).

(...). II -
Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
. (...). (AgInt no AREsp 1895707/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). (Sem grifo no original).

(...). Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide. 2. Os dois argumentos apontados pela embargante como omitidos no julgamento - preclusão e julgamento extra petita - foram devidamente apreciados no acórdão recorrido. 3.
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Precedentes
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1498441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, ao contrário do que sustenta a Embargante, houve expressa e manifesta afirmação no Acórdão recorrido no sentido de que não teriam se observado os requisitos da Teoria da Imprevisão porque, na hipótese dos autos, as duas partes foram prejudicadas com a perda de receita decorrente da pandemia do coronavírus; a Embargada, inclusive, ofereceu modo e prazos de pagamento diferenciados à Embargante.

Assim, simplesmente porque não existe a omissão apontada pela Embargante,
data maxima venia
, o caso é de não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme firme entendimento do c. STJ, não “se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1498441/RS). 2. Caso concreto em que a embargante, com alegação de que teria havido omissão no Acórdão, pretende obter a reforma do julgado sob a sua interpretação sobre o que seria correto, pretensão incabível em sede de embargos de declaração. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.